Tribunal: TJDFT
Processo: 0000184-21.2018.8.07.0012
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
PENAL. DOSIMETRIA DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS – INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Autoria e materialidade incontestes. Réu condenado pelo cometimento do delito previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal. Recurso adstrito à pretensão de compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea e substituição da pena com fulcro no art. 44, § 3o do Código Penal.
2. Na hipótese, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, tendo em vista a verificação de reincidência do autor do fato em crime doloso e não ter sido constatado de que a medida seria socialmente recomendável (§ 3o do art. 44 do CP) – registre-se que não há nenhum elemento a indicar que tal medida seja recomendável, a fazer incidir a exceção do tipo penal indicado.
3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
4. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do artigo 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.